Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-52.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016784-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ELZIRA CAROLINA BRITO COSTA INACIO - CPF: 042.855.121-14 (AGRAVANTE), ROILON PAULA DA SILVA - CPF: 139.000.136-91 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO INACIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA REGINA COSTA - CPF: 537.246.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINA VALERIA MARQUES FERREIRA INACIO DE SOUZA - CPF: 692.845.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN KLEBER MARQUES FERREIRA INACIO - CPF: 496.672.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA DO
DE CUJUS
– AUSÊNCIA DE HERANÇA – PENHORA DE VERBAS ALIMENTARES - BLOQUEIO INDEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados,
nos termos do art. o 1.792 do Código Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZIRA CAROLINA BRITO COSTA INACIO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta Convertido Para Execução Por Quantia Certa nº 60/2002, 0001317- 76.2002.811.0003, código 286000, ajuizada por ROILON PAULA DA SILVA, indeferiu o pedido de impenhorabilidade da verba bloqueada, determinando a transferência do
quantum
para a conta única do TJMT, vinculada ao presente feito.

Nas razões do recurso, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que a penhora é indevida, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante recebeu herança. Aduz que o valor bloqueado é fruto de rescisão do contrato de trabalho, portanto, é impenhorável, bem como é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a liberação dos valores.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 178078666).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte agravante aduz que foi surpreendida com o bloqueio de todas as suas contas bancárias, totalizando o valor de R$46.728,88 (quarenta e seis mil setecentos e oitenta e oito centavos), em razão de uma dívida contraída pelo seu pai falecido.

Relata que tal constrição é indevida, uma vez que não recebeu qualquer herança do seu pai. Sucessivamente, aduz que o valor é impenhorável, decorrente de verbas rescisórias e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Pois bem.

O artigo 1.792 do Código Civil dispõe que:

“O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

In casu
, verifica-se que a agravante não recebeu qualquer herança do seu pai falecido, haja vista que não foram encontrados bens em seu nome. Ademais, conforme consta na certidão de óbito do falecido, este não possuía bens a inventariar (Id. 175937672 - Pág. 15).

Assim, não há que se falar em bloqueio de valores na conta da parte autora.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, para reconhecer o espólio como parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado contra o patrimônio do de cujus.(STJ - AgInt no AREsp: 1699005 SP 2020/0105992-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEMANDA MOVIDA CONTRA SUPOSTO HERDEIRO POR DÍVIDA DO DE CUJUS - PRINCÍPIO DA SAISINE - AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS TRANSMISSÍVEIS CAUSA MORTIS - ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA RESPONDER À DEMANDA NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DO ESPÓLIO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE HERANÇA - INSUCESSO DA AÇÃO EM AMBAS AS HIPÓTESES - Pelo princípio da saisine, positivado no artigo 1.784 do Código Civil, no preciso instante do falecimento da pessoa natural, com a abertura da sucessão causa mortis, dá-se a transmissão automática da herança aos herdeiros, entendendo-se como herança todo o patrimônio transmitido com a morte, abrangente não apenas de situações jurídicas ativas (direitos, pretensões), mas também de situações jurídicas passivas (obrigações) - valendo ressalvar que as situações passivas se extinguem, quando não há situações ativas a serem transmitidas -, conjunto patrimonial esse que se defere, nos termos do artigo 1.791 do referido diploma, como um todo unitário, uma universalidade de direito a que corresponde a figura do espólio, ente despersonalizado dotado da capacidade de ser parte em juízo - Nem sempre a morte de uma pessoa natural dá lugar à figura do espólio, que só surge quando o falecido deixa bens ou direitos transmissíveis aos sucessores - Havendo espólio, é dele que devem ser cobradas as dívidas deixadas pelo de cujus, consoante se depreende dos artigos 1.792 e 1.977 do Código Civil, sabido que é apenas quando realizada a partilha, com a qual se extingue o espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido, "dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube" (artigo 796 do Código de Processo Civil)- Ainda que não se saiba se o de cujus deixou ou não bens e direitos transmissíveis aos sucessores, pode-se dizer que, inexistindo inventário, não de ve prosperar a ação movida contra o suposto herdeiro para o recebimento de dívida do falecido, pois de duas, uma: ou há herança e, portanto, espólio - cuja existência jurídica antecede a abertura de inventário -, hipótese em que o herdeiro não tem legitimidade passiva para responder à demanda, ou não há herança, hipótese em que a dívida do falecido já se extinguiu, no momento mesmo do falecimento. (TJ-MG - AC: 10000211666342001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).”

Dispositivo.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023